Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Classe: Conflito de Competência nº 8001980-54.2025.8.05.0000 Relator: 1ª Vice-Presidente Suscitante: JUÍZA SUBSTITUTA DO 2º GRAU NARTIR DANTAS WEBER RELATORA DO HC 8052686-75.2024.8.05.0000 Suscitado: DESEMBARGADOR GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR DO HC 8052686-75.2024.8.05.0000 Interessado: TIAGO CARVALHO DA CRUZ Advogado: LUCIANA ANJOS MOREIRA (OAB/BA 61380-A) ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. RELATOR ELEITO PARA MESA DIRETORA. IMPEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS A TEOR DO § 6º, ART. 158, RITJ/BA. VACÂNCIA TEMPORÁRIA DE VAGA. DISTRIBUIÇÃO POR LIVRE SORTEIO NO ÓRGÃO JULGADOR. APLICAÇÃO DO ART. 160, § 7º, DO RITJ/BA. COMPETÊNCIA FIXADA NO RELATOR SORTEADO PARA OS FEITOS SUBSEQUENTES. CONFLITO CONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza Substituta do 2º Grau Nartir Dantas Weber no bojo do Habeas Corpus nº 8052686-75.2024.8.05.0000, inicialmente distribuído por prevenção ao Desembargador Jefferson Alves de Assis, em razão da preexistência do Habeas Corpus nº 8060957-10.2023.8.05.0000, vinculado à Ação Penal nº 8049134-70.2022.8.05.0001. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se existe erro na distribuição do Habeas Corpus nº 8060957-10.2023.8.05.0000, e em não existindo, se convalida a prevenção do Desembargador Jefferson Alves de Assis, tornando-o competente para os feitos conexos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prevenção originária, fixada em decorrência da Ação Penal nº 8049134-70.2022.8.05.0001 era da Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, então sucedida pelo Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva. 2. Com a eleição de José Alfredo para a mesa diretora do Tribunal, houve interrupção da distribuição de processos, nos termos do art. 158, §6º do Regimento Interno do TJBA. 3. O art. 160, § 7º, do RITJ/BA, estabelece a prevenção do órgão julgador quando o relator original deixar o tribunal ou for transferido de órgão fracionário. 4. No caso concreto, a distribuição do HC nº 8060957-10.2023.8.05.0000, também vinculada à Ação Penal nº 8049134-70.2022.8.05.0001, ocorreu, por sorteio, no Órgão Fracionário devido à vacância da vaga do Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva, que foi eleito para mesa diretora, sem que existisse sucessor nesse período de transição. 5. Desta maneira, a distribuição do HC nº 8052686-75.2024.8.05.0000, objeto deste incidente, foi corretamente direcionada ao Desembargador Jefferson Alves de Assis, por força da prevenção fixada pelo HC nº 8060957-10.2023.8.05.0000, conduzindo, portanto, à improcedência do presente Conflito Negativo de Competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente, com a determinação da manutenção do HC nº 8052686-75.2024.8.05.0000 sob a relatoria do Desembargador Jefferson Alves de Assis. Tese de julgamento: “A distribuição de feitos, por prevenção, dentro do órgão julgador, decorrente de sorteio devido à vacância temporária de vaga, fixa a competência do relator sorteado para os feitos subsequentes conexos.” Dispositivos relevantes citados 1. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 158, § 6º e art. 160, caput e § 7º. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8001980-54.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante a Excelentíssima Desembargadora Nartir Dantas Weber, em substituição ao Desembargador Jefferson Alves de Assis e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO HABEAS CORPUS Nº 8052686-75.2024.8.05.0000, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR JEFFERSON ALVES DE ASSIS, NA 1ª TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, atualmente ocupada pela Juíza Substituta do 2º grau Nartir Dantas Weber. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente